Tribunal: TJMT
Processo: 1020015-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020015-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ CLARO DE MELO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA DE JESUS FERREIRA - CPF: 227.391.149-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO CAUTELAR EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBA INDENIZATÓRIA
PROPTER

LABOREM
. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto
pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida em incidente de liquidação de sentença, no qual foi reconhecido o direito à indenização por danos materiais, correspondentes às parcelas de Verba Indenizatória (VI) suprimidas entre setembro de 2006 e dezembro de 2009, período em que o interessado esteve afastado cautelarmente por decisão judicial nos autos de ação de improbidade administrativa posteriormente julgada improcedente. A decisão agravada também impôs ao ente público o pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quest
ão
em discussão
consiste se
é devida indenização por danos materiais ao servidor público afastado
cautelarmente, em razão da suspensão do pagamento de verba indenizatória
propter

laborem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba indenizatória prevista nas Leis Complementares Estaduais nº 79/2000 e nº 169/2004 possui natureza eminentemente
propter
laborem
, sendo devida apenas quando houver efetivo exercício das funções de Fiscal de Tributos Estaduais do Grupo TAF, não sendo cabível durante afastamentos cautelares, ainda que judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado
apontam
no sentido de que tal verba não possui caráter genérico ou permanente, tratando-se de vantagem funcional atrelada ao desempenho de atribuições específicas do cargo.

A responsabilidade prevista no art. 302, I, do CPC/2015 não se aplica ao caso, pois o afastamento do servidor decorreu de medida cautelar autorizada pela Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), em sua redação vigente à época, e não de tutela de urgência nos moldes do atual Código de Processo Civil.

A revogação da medida cautelar e a posterior improcedência da ação de improbidade não tornam ilegítimo o afastamento nem geram, por si sós, dever de indenizar, sobretudo quando a suspensão da verba resulta de previsão legal e não da decisão judicial em si.

O afastamento foi regularmente fundamentado e determinado por autoridade judiciária competente, não se evidenciando abuso de poder, erro judiciário ou desvio de finalidade que justifique a responsabilização do Estado.

Diante da improcedência do pedido indenizatório, impõe-se a inversão da sucumbência e o afastamento da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-se, ao contrário, honorários em favor da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A verba indenizatória prevista
n
o
art. 2º da

Lei Complementar
e
stadua
l
nº 79/2000
, com redação acrescida pela
Lei Complementar estadual
nº 169/2004
,

possui natureza
propter
laborem e não é devida durante o afastamento cautelar do servidor público, ainda que este venha a ser posteriormente absolvido.

O afastamento cautelar deferido com fundamento na Lei nº 8.429/1992 não configura, por si só, causa de responsabilização objetiva do Estado, mesmo que a medida seja posteriormente revogada ou a ação de improbidade julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do Incidente de Liquidação de Sentença da Ação de Improbidade Administrativa n. 1035178-81.2023.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ações Coletivas, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Luiz Claro de Melo, para condenar o ente estadual ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente às parcelas de Verba Indenizatória (VI) suprimidas no período em que o autor esteve afastado cautelarmente
determinada em autos de ação de Improbidade Administrativa
.

A decisão de origem assentou, em síntese, que a efetivação da tutela de urgência na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0012834-90.2004.8.11.0041, que culminou no afastamento do agente público, ocasionou prejuízo ao então demandado em razão da cessação do pagamento da
verba indenizatória
, sendo este indenizável à luz do art. 302, I, do CPC/2015, sobretudo considerando que

sobreveio sentença de improcedência em relação a ele nos autos principais.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta a que a Verba Indenizatória possui natureza eminentemente indenizatória e
propter
laborem
, sendo devida exclusivamente quando houver efetivo exercício do cargo, razão
pela qual seria indevida durante o afastamento cautelar. Aduz, ainda, a existência de legislação estadual específica que corrobora essa interpretação, além de invocar precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça para sustentar que a decisão impugnada diverge da orientação jurisprudencial consolidada.

O agravante reforça, ainda, a alegação de inexigibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a sentença se apresenta ilíquida.

O pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado em sede de tutela recursal, foi indeferido (Id. 295197855).

Em contrarrazões, o agravado pleiteia o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Ressalta que a insurgência do ente estadual consiste na repetição de argumentos já apreciados e afastados pelo juízo de origem, enfatizando que não se trata de reconhecer o pagamento da V
erba
I
ndenizatória
como vantagem funcional durante o afastamento, mas sim de indenização por dano material, decorrente da perda econômica ocasionada pela tutela de urgência posteriormente não confirmada em seu desfavor.

Quanto à condenação em honorários advocatícios (fixados em 8%) e aos critérios de atualização, o agravado sustenta a correção dos parâmetros adotados,
destacando a possibilidade de depuração contábil no curso do procedimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, com fundamento no art. 178 do CPC, por não se tratar de hipótese legal de atuação obrigatória como fiscal da ordem jurídica
(
Id. 305692360)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra
decisão proferida nos
autos do Incidente de Liquidação de Sentença da Ação de Improbidade Administrativa n. 1035178-81.2023.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ações Coletivas, que condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos materiais ao agravado, Luiz Claro de Melo, correspondentes às parcelas de Verba Indenizatória (VI) não percebidas entre setembro de 2006 e dezembro de 2009, fixando-se o valor original de R$ 204.666,72 (duzentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos)
, a serem acrescidos de juros e correção monetária
.

A controvérsia instaurada no presente recurso
consiste se é
poss
ível

a
condenação do Estado com fundamento na responsabilidade prevista no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da efetivação de tutela de urgência
posteriormente revogada, quando tal medida ocasionou a supressão de parcela
de verba indenizatória
que o agravado entende ser devida.

A decisão agravada entendeu configurado o dever de indenizar com base no fato de que a ação de improbidade resultou, ao final, na improcedência dos pedidos em relação ao autor, o que tornaria, por via reflexa, ilegítimo o afastamento judicial anteriormente determinado.

No entanto, não há como manter esse entendimento. A Verba Indenizatória referida nos autos possui, conforme reconhecido em reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, natureza eminentemente
propter
laborem
, sendo devida apenas aos servidores que se encontrem no efetivo exercício das atribuições próprias do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, pertencente ao Grupo TAF.

A legislação
local que disciplina a matéria,
Lei Complementar
e
stadua
l
nº 79/2000
, com redação acrescida pela
Lei Complementar estadual
nº 169/2004
,
condiciona o recebimento da verba à execução das atividades externas e específicas da função.
Vejamos:

(...)
Art. 2º Os integrantes do Grupo TAF - Tributação,

Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de

Fazenda, são remunerados através de
subsídio em parcela

única
.

§ 1º Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo

exercício de atividade essencial ao funcionamento do

Estado, com supedâneo nos incisos
XVIII e XXII do art. 37, e

inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.

§ 2º A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo

da parcela indicada no caput, será paga mensalmente aos

integrantes do Grupo TAF - Tributação Arrecadação e

Fiscalização,
no desempenho de suas atribuições na

Secretaria de Estado Fazenda
, limitada ao montante de

R$6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de Tributos

Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais),

para os Agentes Tributos Estaduais.

§ 3º A verba indenizatória será paga aos servidores do

Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização,

segundo o desempenho da arrecadação estadual, na forma e

nas condições especificadas em decreto do Poder Executivo

Estadual.

§ 4º
Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os

valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens

para o desempenho das atividades de arrecadação,

fiscalização e tributação, dentro do Estado, por estarem as

mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que

trata o § 2º deste artigo
.

§ 5º
Os servidores integrantes do Grupo TAF que não

cumprirem as Ordens de Serviços emitidas pela

Administração Tributária não terão direito à verba

indenizatória de que trata esta lei complementar
.

Portanto, não se trata de
subsídio, o qual foi devidamente pago ao agravado no período de afastamento
cautelar
,
mas sim de parcela de caráter indenizatório vinculada à execução efetiva das tarefas
decorrentes do desempenho d
o cargo,
destinadas ao pagamento de
diárias, ajuda de transporte e passagens
,

não sendo
devida de forma permanente e irrestrita
.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE

SEGURANÇA.

ADMINISTRATIVO.
S
ERVIDOR PÚBLICO

ESTADUAL APOSENTADO. GRUPO TAF. VERBA DE

NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE

GENERALIDADE NA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE

DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS.

1. O STJ tem entendimento de que a indenização

estabelecida pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005

do Estado do Mato Grosso fora destinada aos servidores que

especifica, os do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e

Fiscalização, bem como os Delegados de Polícia.

2. A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo

TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis

Complementares 169/2004 e 234/2005
,
objetiva ressarcir os

referidos profissionais das despesas com estadia e

transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos

servidores beneficiados, de acordo com as atividades por

eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que

evidencia sua natureza indenizatória.

3. Recurso Ordinário não provido.

(
STJ,
RMS 47.316/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
01/07/2015)

A
PELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – VERBA DE CARÁTER LABORAL E NÃO GENÉRICA - NATUREZA PROPTER LABOREM - PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - CORRIGIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
“As gratificações que possuem natureza
propter
laborem, possuem caráter transitório e excepcionais. Quando desaparecidos os motivos que a justificam, elas, por
consequência são extintas, sem, contudo, integralizar os vencimentos do servidor, independente do tempo que são percebidas
”. (N.U 1000002-43.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2016,
Publicado
no DJE 23/01/2017)

2. Se verificado erro material na sentença que não apresente prejuízo
as partes, de ofício, pode
ser sanado pelo tribunal.3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJ/MT,
N.U 0500061-25.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Desse modo, não há que se falar em prejuízo quanto à verba de natureza indenizatória à qual o agravado não fazia jus, em razão do não exercício de suas funções. Tal circunstância afasta a alegação de prejuízo material decorrente da suspensão do pagamento durante o período em que esteve legalmente afastado, por força de decisão judicial.

De igual modo, a aplicação do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil
, que sequer estava vigente na época do afastamento
do agravado,
não se mostra adequada à hipótese.

É
imperioso esclarecer que o afastamento do agravado do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais não se deu por força da concessão de tutela de urgência nos moldes do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, mas sim mediante aplicação de medida assecuratória prevista
expressamente no artigo 20 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), em sua redação então vigente.

Com efeito, o afastamento cautelar de agente público no curso de ação de improbidade administrativa possui natureza e regime jurídico próprios, distintos das medidas provisórias reguladas pelo CPC. Trata-se de providência de caráter excepcional e autônomo, autorizada por norma especial, com previsão específica de cabimento, requisitos e efeitos, vinculada à proteção da instrução processual e à preservação da moralidade administrativa.

Assim, a
revogação da medida cautelar e a improcedência da ação de improbidade administrativa não têm o condão de, por si sós, tornarem indevido o afastamento do agravado, o qual foi determinado mediante decisão judicial fundamentada, proferida no exercício regular da jurisdição, com base em elementos
probatórios
considerados suficientes à época. Não se verifica, pois, qualquer desvio de finalidade, abuso de poder ou erro judiciário a justificar a responsabilização do Estado
.

Destarte, ao reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva estatal prevista no artigo 302 do CPC em caso de afastamento determinado nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, a sentença agravada
extrapolou
o regime legal aplicável à hipótese concreta.

Não se pode admitir que o Estado seja compelido a indenizar sempre que uma medida cautelar
legalmente prevista, deferida com base em indícios relevantes e por decisão judicial fundamentada, venha a ser posteriormente revogada, sobretudo quando os efeitos patrimoniais dela decorrentes
,
como a suspensão de parcela acessória da remuneração
,
resultam diretamente da legislação e não da medida judicial.

Consiste, assim, em
consequência legítima do afastamento, não havendo que se falar em obrigação de indenizar.

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento ao
recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para reformar a decisão recorrida e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais formulado pelo agravado, afastando-se, por conseguinte,
qualquer pagamento a título de dano material
determinada na origem.

Diante do provimento do recurso, inverto a sucumbência para excluir a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e, em contrapartida, condeno o agravado ao pagamento de honorários em favor da Procuradoria-Geral do Estado, que fixo em 8% sobre o valor da pretensão indenizatória, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025